Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-58.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional – Falha na prestação de serviços da ré, por deixar de registrar a passagem aérea adquirida pelo autor no sistema da companhia aérea – Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituir ao autor o valor gasto para compra de nova passagem aérea – Recurso exclusivo do autor visando o acolhimento do pedido de

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional – Falha na prestação de serviços da ré, por deixar de registrar a passagem aérea adquirida pelo autor no sistema da companhia aérea – Sentença de parcial procedência, condenando a ré a restituir ao autor o valor gasto para compra de nova passagem aérea – Recurso exclusivo do autor visando o acolhimento do pedido de danos morais – Possibilidade – Responsabilidade da ré, na condição de intermediadora da compra das passagens, em responder por danos causados ao passageiro – Inteligência dos artigos 7o, § único, 14, 25, §1o e 34, todos do CDC – Falha na prestação de serviços bem evidenciada – Não comprovada causa excludente de responsabilidade – Recusa da ré em solucionar extrajudicialmente a tempo de viabilizar ao autor a viagem contratada – Danos morais evidenciados – Indenização arbitrada de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido.*